Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-64.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
IMPULSIONADA
NA
INTERNET.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A
SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
AFASTANDO A MULTA IMPOSTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida
pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
parcialmente procedente a representação para declarar a ilicitude do
impulsionamento de vídeo com propaganda eleitoral negativa e
aplicou multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-C,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. Os recorrentes sustentam que o conteúdo do vídeo consistia em
críticas direcionadas à gestão anterior e a outras figuras públicas,
sem caracterizar propaganda negativa contra candidato específico.
Alegam liberdade de expressão e inexistência de conduta ilícita.
3. A recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando
que o impulsionamento configurava propaganda negativa vedada
pela legislação eleitoral.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
provimento do recurso, destacando ausência de irregularidade no
conteúdo impulsionado.
5. Tentativa de conciliação frustrada em razão do desinteresse da
recorrida na composição amigável.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44424930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo
impulsionado configurou propaganda eleitoral negativa vedada; (ii)
verificar se o impulsionamento infringiu as normas da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 57-C da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de
conteúdos desde que identificado e promovido com a finalidade de
beneficiar candidatos ou agremiações, vedando impulsionamento de
propaganda negativa.
8. A Resolução TSE nº 23.610/19, em seu art. 22, considera irregular
a propaganda que calunie, difame ou injure, bem como as que
maculem a honra ou imagem de candidatos.
9. Para caracterização de propaganda eleitoral negativa são
necessários um dos seguintes requisitos: (i) pedido de não voto; (ii)
ato abusivo que desqualifique candidato, maculando sua honra ou
imagem; (iii) ato sabidamente inverídico (TSE, AgR-RE

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600443-64.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso nº 0600443-64.2024.6.16.0014,
julgou procedente, em parte, a pretensão deduzida nesta representação para declarar a ilicitude no
impulsionamento patrocinado do vídeo objeto da ação, confirmando a liminar anteriormente
concedida para sua exclusão na forma definitiva (impulsionamento patrocinado), e via de
consequência, condenar o representado ao pagamento de multa, consoante art. 57-C, §2º, da Lei n.
9504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(Representação Eleitoral ajuizada Coligação "Uma
Nova Cidade" [Pode/Avante/RepublicanoS/PL/PMB/PRD/DC/Solidariedade/PSD], com fulcro art. 96,
incisos I, da Lei nº 9.504/97, em face de Aliel Machado Bark, Liliane De Oliveira Chociai e Coligação
"Ponta Grossa em Primeiro Lugar" [PDT, PSB, PSOL/REDE, PT/PC DO B/PV]. Alegou o
Representante que os representados veicularam de maneira patrocinada em redes sociais, vídeo
com conteúdo negativo em face da coligação representante. Requereu liminar para que o
representado cesse o impulsionamento e compartilhamento do referido vídeo sob pena de
aplicação de multa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LILIANE DE OLIVEIRA CHOCIAI (RECORRENTE)

MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALIEL MACHADO BARK (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424930
19/03/2025
18:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44424930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.430

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600443-64.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ALIEL MACHADO BARK
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: LILIANE DE OLIVEIRA CHOCIAI
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606

Num. 44424930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRIDO:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
IMPULSIONADA
NA
INTERNET.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A
SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
AFASTANDO A MULTA IMPOSTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida
pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
parcialmente procedente a representação para declarar a ilicitude do
impulsionamento de vídeo com propaganda eleitoral negativa e
aplicou multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-C,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. Os recorrentes sustentam que o conteúdo do vídeo consistia em
críticas direcionadas à gestão anterior e a outras figuras públicas,
sem caracterizar propaganda negativa contra candidato específico.
Alegam liberdade de expressão e inexistência de conduta ilícita.
3. A recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando
que o impulsionamento configurava propaganda negativa vedada
pela legislação eleitoral.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
provimento do recurso, destacando ausência de irregularidade no
conteúdo impulsionado.
5. Tentativa de conciliação frustrada em razão do desinteresse da
recorrida na composição amigável.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44424930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo
impulsionado configurou propaganda eleitoral negativa vedada; (ii)
verificar se o impulsionamento infringiu as normas da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 57-C da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento de
conteúdos desde que identificado e promovido com a finalidade de
beneficiar candidatos ou agremiações, vedando impulsionamento de
propaganda negativa.
8. A Resolução TSE nº 23.610/19, em seu art. 22, considera irregular
a propaganda que calunie, difame ou injure, bem como as que
maculem a honra ou imagem de candidatos.
9. Para caracterização de propaganda eleitoral negativa são
necessários um dos seguintes requisitos: (i) pedido de não voto; (ii)
ato abusivo que desqualifique candidato, maculando sua honra ou
imagem; (iii) ato sabidamente inverídico (TSE, AgR-REspE nº
060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023).
10. O vídeo impugnado apresenta críticas direcionadas à gestão
anterior e figuras públicas, sem macular a honra ou imagem de
candidatos específicos, tampouco pedido explícito de não voto ou
disseminação de informações inverídicas.
11. A jurisprudência reconhece o exercício da liberdade de expressão
e crítica política, desde que não exceda os limites legais.
12. Conforme precedente do TRE/PR, críticas à gestão pública, ainda
que severas, não configuram irregularidade se não ultrapassam os
limites
da
liberdade
de
expressão
(TRE/PR
-
RE
nº
06006394020206160122, Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, publ.
17/12/2020).
13. Assim, o conteúdo impulsionado encontra amparo na liberdade de
expressão, não configurando propaganda negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação, afastando a imposição de multa.
15. Tese de julgamento: "A liberdade de expressão no âmbito
eleitoral permite críticas direcionadas à gestão pública e figuras
públicas, desde que não configurem propaganda negativa nos termos
do art. 57-C da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44424930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ.
28/08/2023.
TRE/PR, RE nº 06006394020206160122, Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, publ. 17/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO "PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR", ALIEL MACHADO BARK e LILIANE DE OLIVEIRA CHOCIAI" em face da sentença
proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação, declarando a ilicitude do impulsionamento de vídeo patrocinado,
contendo propaganda eleitoral negativa, e condenou o representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no disposto no art. 57-C, §2º, da Lei n.º
9.504/97. (ID 44116978)
Em suas razões recursais (ID 44116988), os recorrentes sustentam que: a) as críticas
apresentadas no vídeo foram direcionadas ao Deputado Federal Sandro Alex e à Rádio Mundi

Num. 44424930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
FM, não ao candidato Marcelo Rangel; b) o conteúdo não configura propaganda negativa
direcionada a um candidato específico, mas uma resposta a ataques pessoais; c) as críticas
visavam esclarecer ataques sofridos por Aliel Machado Bark, veiculado pela Rádio Mundi FM e
foram resposta legítima aos ataques recebidos e não um ataque ao candidato adversário; d) o
conteúdo impulsionado visava esclarecer informações e rebater acusações, respeitando os limites
da liberdade de expressão; e) não houve a disseminação de notícias falsas ou desinformação no
vídeo; f) a liberdade de expressão inclui a possibilidade de realizar críticas contra agentes
públicos; g) as declarações não ultrapassaram os limites legais e não se configuram como
propaganda eleitoral negativa impulsionada de forma ilícita.
Ao final, requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a representação, afastando
a multa imposta.
Devidamente intimada, a recorrida em suas contrarrazões (ID 44116992) pugna pelo não
provimento do recurso, aduzindo, em síntese, que: a) a legislação eleitoral proíbe expressamente
o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa nas redes sociais; b) o impulsionamento é
permitido apenas para promover ou beneficiar candidatos ou agremiações, não podendo ser
usado para críticas negativas ou ataques direcionados a adversários políticos; c) o vídeo
impulsionado continha críticas diretas e negativas, com o objetivo de macular a imagem dos
recorridos; d) o recorrente realizou duas contratações de impulsionamento para o mesmo
conteúdo negativo, realizando ampla disseminação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso, para julgar improcedente a representação. (ID 44130358)
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela recorrida (ID
44249295).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela
COLIGAÇÃO "UMA NOVA CIDADE" em face de COLIGAÇÃO "PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR", ALIEL MACHADO BARK e LILIANE DE OLIVEIRA CHOCIAI, para cessar o
impulsionamento de vídeo considerado propaganda negativa na internet e aplicar a multa prevista
em lei.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que os representados, ora recorrentes, divulgaram vídeo
com severas críticas e de conteúdo negativo, infringindo a norma contida no art. 57-C da Lei nº
9507/1997, que veda o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa.

Num. 44424930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
Em sede de liminar, houve acolhimento da tutela de urgência, para cessar o impulsionamento do
vídeo patrocinado, posteriormente confirmada em sentença, que julgou procedente o pedido
formulado na representação e condenou o representado ao pagamento de multa, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57-C, §2°, da Lei nº 9.504/97.
Pois bem.
A insurgência recursal cinge-se à ocorrência (ou não) de impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa vedada pela legislação que assim estabelece:
"Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos
ou suas agremiações."
Com efeito, o conteúdo do vídeo transmitido, embora revele forte oposição por meio de críticas
ácidas, não ofende diretamente os candidatos recorrentes e sim, contestações à gestão anterior e
ao Deputado Sandro Alex.
Conforme é assente, o limite para a expressão de pensamentos esbarra na honra alheia ou se
tiver sido extrapolada a privacidade do candidato. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.610/19,
em seu artigo 22, estabelece que:
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder:
[...]
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos
ou entidades que exerçam autoridade pública

Em se tratando de propaganda negativa, a jurisprudência fixou-se no sentido de estarem
presentes ao menos um dentre três requisitos:

[...] 2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são necessários

Num. 44424930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
três requisitos alternativos, a saber: a) pedido de não voto; b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e c) ato
sabidamente
inverídico
(precedente).
[...]
(TSE,
AgR-REspE
nº
060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023)

No entanto, do vídeo atacado não se vislumbra a presença de nenhum dos requisitos para
configuração da propaganda negativa, quais sejam:
a) pedido de não voto;
b) ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e
c) ato sabidamente inverídico.
Não se pode pretender que as disputas eleitorais sejam imunes a críticas a opositores. A fim de
que haja uma proposição de melhora de uma situação atual, há de ser possível que se aponte o
problema e sua causa. O desbordamento ou excesso deve, sim, ser coibido, assim como todo ato
abusivo que prejudique direito alheio.
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
"In casu, tem-se, sem sombra de dúvidas, severas críticas envolvendo a antiga
gestão municipal.
Com efeito, analisando-se a postagem apontada pelo representante, é hialino
que a mesma não se deu para fins de propaganda negativa aos candidatos
concorrentes ao pleito, o que, por certo seria contrário ao §7º-A do artigo 28
da Resolução do TSE 23.610/2019. O que se infere são duras críticas à atual
gestão anterior, comandada pelo candidato a Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, o que, por certo, é um ônus a ser suportado por aqueles que estão ou
estiveram à frente da municipalidade, independentemente de se estar, ou não,
em período eleitoral."
Veja-se, inclusive, que, além das críticas, as postagens trazem um grau
elevado de opinião subjetiva de quem as criou."

Sobre o tema, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020
-
RECURSO
ELEITORAL
-
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
IMPULSIONADA NA REDE SOCIAL FACEBOOK. ARTIGO 57-C, §2º, da
Lei Nº9.504/97 e ART.29, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE nº23.610/2019 -
ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO: NÃO
CARACTERIZADA
A
PROPAGANDA
NEGATIVA,
POIS
SE
TRATAM DE MERAS CRÍTICAS A ATUAL ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO QUE NÃO EXARCEBAM O EXERCÍCIO DO DIREITO
DE
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
E
OPINIÃO
POLÍTICA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E

Num. 44424930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
NÃO PROVIDO.
1.Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada, porquanto o juízo eleitoral
apontou, ainda que de maneira sucinta, as razões e os fundamentos que o levaram a considerar as postagens
impugnadas como regulares.
2. Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos pela
legislação eleitoral pelas publicações impugnadas pelo Recorrente, vez que
se tratam de meras críticas à atual administração e seu conteúdo foi
elaborado em benefício da campanha eleitoral e não apenas para atacar os
adversários.
3. Da análise das postagens e do vídeo verifica-se que não ultrapassaram o
regular exercício da liberdade de expressão e opinião, porquanto não é
possível verificar ataca explícito e direito à pessoa da candidata à
reeleição.
4. Diante da inexistência de irregularidades na publicação, a manutenção da sentença de improcedência da
representação se impõe.5.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 06006394020206160122, Acórdão, Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020). Destaque nosso.
Nesse contexto, não restando configurada a propaganda negativa, descabe apontar como
irregular a publicação pelo seu impulsionamento.
Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e os
fundamentos oferecidos no recurso, entendo que o conteúdo da publicação está amparado pela
liberdade de crítica política. Assim, não se configurando propaganda negativa, não há
irregularidade no impulsionamento da referida publicação.
Concluo, portanto, que os argumentos apresentados pelos recorrentes e pela Procuradoria
Regional Eleitoral são suficientes para justificar o acolhimento do pedido de reforma da sentença,
julgando-se improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim de
reformar a sentença proferida na origem para julgar improcedente a representação, afastando a
multa imposta.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44424930 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
RELATOR

VOTO VENCIDO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Desembargador Eleitoral Luiz Osório
Moraes Panza.
A controvérsia cinge-se a em avaliar se o impulsionamento de conteúdo realizado por Aliel
Machado Bark, ora recorrente, configura ou não prática irregular a ensejar a aplicação da multa.
O e. Relator deu provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral e julgar improcedente a presente representação,
afastando a condenação de multa imposta pelo Juízo de origem no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, entendendo que “embora revele forte
oposição por meio de críticas ácidas, não ofende diretamente os candidatos recorrentes e sim,
contestações à gestão anterior e ao Deputado Sandro Alex”.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento, pelas
razões que passo a expor.
Acerca da veiculação de propaganda eleitoral negativa impulsionada, a Lei nº 9.504/1997, prevê
o seguinte:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado

Num. 44424930 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece que:
Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado aos
atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente é
permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda
se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja o de
campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no art. 27-A desta
Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts. 9º-B, caput e
parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser cumpridas, no que lhes
couber, pelos provedores de aplicação e pelas pessoas e entidades responsáveis
pela criação e divulgação do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo caput

Num. 44424930 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que realizem
publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais, ou
assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em
seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente admitir o
impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato ou agremiação,
sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a multa prevista no § 2º do
art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de descumprimento. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK.
VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA.
APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e Jair
Messias Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz Inácio Lula
da Silva, sob a alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral negativa, alusiva
às Eleições de 2022, mediante impulsionamento eletrônico na página do Facebook
do representado contra o candidato representante, propagando mensagem
inverídica e ofensiva à sua honra e imagem, além de não terem sido observados os
requisitos formais para a publicação, em infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei
9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610.
ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97
2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse
tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de
não voto a candidato adversário.
3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora se
refira à reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato Jair Messias
Bolsonaro, o caráter negativo pode ser extraído das falas das pessoas
entrevistadas, que foram incluídas de forma intercalada no vídeo como forma de
crítica às falas do aludido candidato, além do texto de descrição das postagens, que
denotam repúdio e combate ao adversário político.
INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA RES.-
TSE 23.610

Num. 44424930 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
4. Os representados não observaram a exigência de que todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF da
pessoa responsável, além da indicação "propaganda eleitoral", pois a publicação
impugnada apenas indicou o endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo
"inscreva-se", evidenciando a sua irregularidade.
FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97
5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610
ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior gravidade e
repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa acima do mínimo
legal, nos termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.
7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu patamar
mínimo, no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da conduta ilícita, o
baixo valor da contratação, o curto período de impulsionamento, a quantidade de
pessoas estimadas para receber o conteúdo irregular, além da irregularidade formal
constatada na publicação.
CONCLUSÃO
Representação julgada procedente.
(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

Na espécie, foi veiculado um vídeo no perfil do Instagram do ora recorrente Aliel Machado Bark,
no qual se observa que houve o impulsionamento do seguinte conteúdo (ID 44116951):

Verifica-se da transcrição da publicação impulsionada que, para além da promoção de sua
candidatura, o recorrente realizou ao longo do vídeo, ataques ao Deputado Sandro Alex, como se
vê:
ALIEL: Hoje de manhã eu estava numa visita mostrando as nossas propostas e
mais uma vez fui surpreendido com um vídeo através de um programa de rádio feito
aqui nessa emissora, emissora Mundi, uma concessão pública sendo utilizada para
mentir pras pessoas e para fazer politicagem. E cada vez que vocês fizerem isso, eu
vou vir aqui para desmentir. A cidade e as pessoas merecem respeito. Vamos ouvir:
SANDRO: Ontem mesmo eu fui alvo de ataques da esquerda de Ponta Grossa
porque eu disse que para a construção de um novo hospital, o governador Ratinho,

Num. 44424930 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
ele colaborou com metade praticamente do valor.
ALIEL: Mentira por mentira, praticamente metade não. O governo do estado entrou
com milhões de reais da Secretaria de Saúde, tem 20 milhões da economia, do bom
trabalho da universidade e os outros 70 milhões de reais nós conquistamos em
Brasília. Tem que fazer conta, isso não é metade. Preste atenção.
SANDRO: Não gostaram que eu falei isso, mas isso é uma verdade. Isso é uma
verdade. Se vocês não gostaram, porque vocês queriam esconder, vocês não
convidaram ele, deram a notícia, parabéns para vocês da parte que cabe a vocês.
Eu só relatei que vocês não quiseram falar, que ele tá colaborando e vai ter que
colaborar com a manutenção.
ALIEL: E nós não quis falar, ao contrário de vocês, nós não trabalhamos com
ingratidão. Eu conversei com o Governador por quase 30 minutos no telefone. O
Governador não pôde estar presente e mesmo assim eu fiz questão de citá-lo e
agradecê-lo.
Na última segunda-feira, eu conversei com o Governador durante 30 minutos por
telefone. Eu queria destacar aqui uma coisa importante que o Governador falou na
posse dele e que ele tinha o objetivo de unir a bancada do Paraná e Senadores e
todos para que para que o estado não sofresse represálias por diferenças políticas.
E eu citei isso a ele, fiz um agradecimento porque se não fosse o governo do
estado, a complexidade, não teria como existir esse hospital, como ter a
manutenção e o custeio dele.
Agradecer porque fui eu que mobilizei tanto o governo do estado quanto o governo
federal pra gente realizar essa obra que é muito importante na vida dos
pontagrossenses. Vamos continuar desmentindo aqui.
SANDRO: (...) disso para sempre porque ele foi parceiro, mas a esquerda tem essa
ira, este ódio. Parece que quem presta é quem é quem pratica um crime. Esse a
gente tem que defender, a gente tem que salvar, a sociedade, a família, quem
trabalha, eu não sei por que, uma agressão gratuita, se vocês não gostaram que eu
falei, aguenta aí. Eu sou oposição.
ALIEL: Pratica um crime defender. Sandro, na tua gestão na Secretaria de
Estado, que o Tribunal de Contas pediu suspensão de licitação nas rodovias
por irregularidades. Quando vocês administraram Ponta Grossa que teve os
escândalos. Pare de mentir pras pessoas. Hoje o teu candidato, teu irmão, está
tendo que se justificar aí como que vai manter a sua candidatura. Vamos ter respeito
pelas pessoas. Para de falar mentira. Infelizmente para vocês, Sandro, falar a
verdade significa agressão. Para nós significa compromisso com as pessoas.
Essa tua tentativa de polarizar, de querer repetir em Ponta Grossa, a
manutenção do ódio, da raiva, de dividir as famílias, de deixar as pessoas em
dúvida, não vai funcionar, porque nós vamos desmentir vocês a todo
momento. Cada mentira, cada ódio que vocês fizerem, nós vamos vir com a
verdade.

Num. 44424930 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
SANDRO: Posição a vocês mesmo. Eu não tenho problema nenhum. Eu tô no
enfrentamento. Vocês não foram leais a quem estendeu a mão...
ALIEL: Nós não fomos leais? Sandro, você tá falando aqui de lealdade. Vocês são
reconhecidamente aqui em Ponta Grossa conhecido como traidores. Vocês
traíram o Paulik, vocês traíram Júlio Kuller, vocês traíram Dr. Zeca, vocês
acabaram de trair a prefeita. Vocês têm um núcleo familiar onde vocês só
pensam em vocês mesmos. Cotidianamente vocês usam aqui uma concessão
pública para mentir, para enganar as pessoas. Veja o que o Governador falou
sobre os leitos que eu já entreguei lá no Hospital Universitário:
GOVERNADOR: E esse investimento que o Aliel traz aqui pro hospital, pro HU, ele
acaba ampliando essa esse fortalecimento da regionalização da saúde aqui em
Ponta Grossa, atendendo todos os municípios e dessa macrorregião aqui de Ponta
Grossa.
ALIEL: Eu tenho um bom diálogo com o governador. O Governador é inteligente, ele
sabe que nesse momento a união é necessária para trazer os recursos e os
investimentos necessários. Agora, eu tenho uma diferença. Eu não sou assessor do
governador como vocês. Eu não sou funcionário do governador. Eu sou parceiro. Eu
busco investimentos para cuidar da cidade. Não fico mentindo nem puxando o saco.
Vamos acompanhar aqui.
SANDRO: Colaborar com uma obra. Não foi só o governo federal. Foi isso que eu
falei e reafirmo aqui.
ALIEL: A cidade de Ponta Grossa merece respeito. Eu já desmenti o teu irmão no
debate. Nos demais debates nós vamos continuar mostrando a realidade sobre a
cidade de Ponta Grossa. Não vamos aceitar esse tipo de não vamos aceitar que
uma concessão pública seja utilizada para mentir. A cidade merece respeito.

Deste modo, denota-se que houve o impulsionamento de conteúdo negativo, contrariando o
disposto no supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente o uso
dessa ferramenta para difundir ataques ou críticas a adversários.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado acima colacionado, é
clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo difamatório fere o princípio da
isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral.
Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da tecnologia para
ampliação do alcance de mensagens ofensivas.
Saliente-se que a propaganda eleitoral negativa impulsionada recebe tratamento diverso na
legislação eleitoral, na medida em que se visa obstar a utilização de recursos, inclusive muitas
vezes, públicos, na internet para patrocinar críticas ou ataques a adversários políticos.

Num. 44424930 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
Sobre o impulsionamento de conteúdo negativo, precisas são as palavras da Min. Carmen Lúcia,
do Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060215357/ES, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 09/05/2024:
“Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que pese faça
parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente difundido, não pode, em
contrapartida, receber a insígnia do impulsionamento.
Ademais, mera finalidade crítica da atual Administração Estadual, mormente quando
direcionada a políticos e candidatos à frente da gestão pública, constitui-se como
propaganda negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
(..)
Despicienda, também, a menção ao nome do candidato ofendido, sendo clarividente
a referência ao atual Governo, ou seja, ao Governador, candidato contra o qual
disputou o primeiro turno das Eleições 2022.
Não há falar em sopesamento realizado em detrimento à liberdade de expressão.
Isso porque, como se frisou no decisum recorrido, o Recorrente pode proferir,
respeitados os limites legais, quaisquer propagandas negativas, inclusive com
críticas ácidas durante toda a campanha.
O enfoque dos presentes autos, portanto, não é a impossibilidade de se proferir uma
propaganda eleitoral negativa, mas, sim, obstar a utilização de recursos (inclusive,
muitas vezes, públicos) na internet para patrocinar críticas a adversários políticos”.

Como se constata no caso analisado no julgado acima colacionado, a propaganda faz críticas à
administração pública sem mencionar nome dos candidatos, mas que, pelo contexto, sabe-se que
a crítica é dirigida ao seu candidato apoiado pela administração atual, adversário político daquele
que fez o impulsionamento.
No caso dos autos, o recorrente rebate a fala de Sandro Alex, irmão do candidato adversário,
Marcela Rangel, visando atingir o seu oponente. Pelo contexto da propaganda e mesmo
diretamente quando afirma: “Eu já desmenti o teu irmão no debate”, verifica-se que as críticas são
direcionadas ao candidato adversário.
E, pode-se afirmar que há insultos desferidos na propaganda, como os trechos negritados acima.
Nesse aspecto, com maior vigor, deve-se coibir o impulsionamento.
Saliente-se que o entendimento citado acima não se cuida de posição isolada do TSE, porquanto
há remansosa jurisprudência do TSE tratando com rigor o impulsionamento negativo, inclusive
quando há críticas a outros candidatos ou mesmo a administração pública quando se visa atingir
candidatos.

Num. 44424930 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. O impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a
candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do
Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
24/10/2024).

Do corpo do acórdão se extrai o seguinte trecho que elucida bem o entendimento da Corte
Superior:
4. Conforme anotado na decisão agravada, a leitura do trecho reproduzido no aresto
regional evidencia a natureza crítica dos comentários entabulados pelo ora
agravante em formato de vídeo na internet. Nessa quadra, pontua-se que a livre
manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que
ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de
impulsionamento desse tipo de conteúdo, na esteira do que decidido na instância
ordinária.
5. Com efeito, "de acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo
de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a
candidato adversário" (Rp no 0601472-12/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe de 13.5.2024, grifos acrescidos).

Essa Corte, com a sua composição atual, adotando o entendimento do TSE, decidiu em casos
similares que é também vedado o impulsionamento de conteúdos críticos, como bem se observa
dos seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ART. 57-C, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44424930 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
1. Recurso Eleitoral interposto por EDVAR ROBSON PADILHA e COLIGAÇÃO
RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA contra sentença proferida pelo Juízo da 153ª
Zona Eleitoral de General Carneiro, que julgou procedente a representação proposta
pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA, condenando os representados ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, com base no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral negativa impulsionada.
2. Os recorrentes alegam que a sentença é contraditória, defendendo que é possível
impulsionar críticas, desde que voltadas à promoção de candidaturas. Requerem a
reforma da sentença e a improcedência da representação.
3. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
reiterando a existência do impulsionamento de conteúdo negativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o impulsionamento de conteúdo
contendo críticas a adversários políticos configura propaganda eleitoral negativa
vedada pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, permite o impulsionamento de conteúdos
apenas para promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedando o
impulsionamento de conteúdo negativo.
7. A análise do vídeo impulsionado confirma a existência de críticas aos adversários,
as quais, ainda que lícitas, não podem ser impulsionadas por força do dispositivo
legal citado.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao vedar o impulsionamento
de conteúdo negativo, sob pena de aplicação de multa, conforme exemplificado em
casos análogos, como no julgamento da Representação nº 060147212.
9. Assim, o impulsionamento de conteúdo crítico não se enquadra nas hipóteses
permitidas pela legislação eleitoral, devendo ser mantida a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral, com aplicação de multa aos recorrentes no
valor de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: O impulsionamento de conteúdo negativo, ainda que
acompanhado de mensagens propositivas, é vedado pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, sendo cabível a aplicação de multa nos termos da legislação eleitoral.

Num. 44424930 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.- Resolução nº 23.610/2019-TSE, arts. 28, §
7º-A e 29, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE, 13/05/2024.
(REPRESENTACAO nº060076470, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/10/2024)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. VEDAÇÃO
LEGAL. ART. 57-C, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA APLICADA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade do
impulsionamento de propaganda eleitoral de conteúdo negativo, aplicando multa no
valor de R$ 5.000,00 em razão da violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o conteúdo impugnado foi
efetivamente impulsionado e remunerado, conforme alegado; (ii) avaliar se a
propaganda impulsionada veiculou conteúdo negativo em relação a adversários, em
violação à legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise da Biblioteca de Anúncios da plataforma Meta, foi possível verificar
que a publicação impugnada foi impulsionada, restando comprovado o
impulsionamento do conteúdo.
4. O art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite impulsionamento de propaganda
eleitoral exclusivamente para promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações, vedando-o para conteúdos críticos, negativos ou prejudiciais a
adversários.
5. O conteúdo do vídeo impulsionado apresenta críticas à atual gestão municipal e
ao candidato adversário, imputando-lhes responsabilidade pela falta de vagas em
creches e atribuindo ao oponente postura de fuga ao debate público. Ainda que
contenha elementos propositivos, o discurso é evidentemente crítico e negativo.

Num. 44424930 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no sentido de que
o impulsionamento de propaganda negativa, mesmo amparada pela liberdade de
expressão, é vedado por ampliar artificialmente sua audiência e prejudicar o
equilíbrio do pleito. Precedentes: AgReg no ARespe nº 060061098, Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022; Referendo na Rep nº 060130325, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, ainda que
amparada pela liberdade de expressão, quando o conteúdo crítico é direcionado a
adversários, em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
2. A comprovação do impulsionamento de propaganda negativa em redes sociais
pode ser realizada por qualquer meio de prova admitido em Direito, incluindo
consulta à Biblioteca de Anúncios da plataforma de mídia social.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §3º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, §5º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no ARespe nº 060061098, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022; TSE, Referendo na Rep nº 060130325, Rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 14/10/2022; TRE-PR, REl nº
060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão em
13/11/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060017335, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 07/12/2024)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IMPULSIONADA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO NEGATIVO.
DESCUMPRIMENTO DO § 7º-A DO ART. 28 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/19.
MULTA ELEITORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação
eleitoral e aplicou multa ao recorrente Geraldo Gabriel Mendes, candidato nas
eleições municipais de 2024, por impulsionamento de propaganda eleitoral com
conteúdo negativo em relação aos adversários Michel Teixeira e Margarida Maria
Singer. A propaganda foi veiculada em plataformas digitais e incluía críticas à gestão
municipal, sugerindo que um dos adversários teria "se vendido ao sistema".

Num. 44424930 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:44
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a propaganda eleitoral veiculada configurou desinformação ou ofensa à
honra dos adversários;
(ii) estabelecer se o impulsionamento de propaganda negativa, não propositiva,
caracteriza infração eleitoral, atraindo a aplicação de multa conforme o § 7º-A do art.
28 da Resolução TSE nº 23.610/19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conteúdo da propaganda não configura desinformação, tampouco ofensa à
honra subjetiva dos adversários, pois os elementos apresentados refletem críticas
legítimas ao contexto político.
4. Contudo, o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pelo § 7º-
A do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19 e pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, que limitam o impulsionamento a conteúdos propositivos.
5. A conduta do recorrente infringiu a legislação eleitoral, conforme demonstrado
pelos elementos coligidos, incluindo a transcrição do vídeo e os dados da biblioteca
de anúncios da Meta, evidenciando o uso de impulsionamento para divulgação de
críticas adversas.
6. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral confirma a vedação ao impulsionamento
de propaganda negativa, em consonância com o entendimento de que tal prática
compromete a integridade do processo eleitoral (TSE, Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº 060004789, Min. André Mendonça, j. 24/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de propaganda eleitoral na internet é restrito a conteúdos
propositivos, sendo vedada a promoção de conteúdo negativo, mesmo sob o viés de
crítica a candidatos adversários.
2. O descumprimento das regras sobre impulsionamento eleitoral atrai a aplicação
de multa, nos termos do § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19 e do art.
57-C, § 2º e § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/19, arts. 9º, 9º-C e 28, § 7º-A.

Num. 44424930 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:45
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060004789, Min. André Mendonça, j. 24/10/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060054167, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/12/2024)

Portanto, estando presente a irregularidade, impõe-se a procedência da presente ação, com a
aplicação da multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”.
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de
origem, que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa ao representado.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO DA CORTE

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600443-64.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ALIEL
MACHADO BARK, LILIANE DE OLIVEIRA CHOCIAI, PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE)/ FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL (PT/PC DO B/PV)] - PONTA GROSSA - PR - Advogados dos RECORRENTES: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
-
PR21989-A -
RECORRIDO:
UMA
NOVA
CIDADE
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA -
PR - Advogados do(a) RECORRIDO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BUENO
LAROCA - PR101740-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

Num. 44424930 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/03/2025 18:04:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031918035981200000043369260
Número do documento: 25031918035981200000043369260
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2025 18:04:45
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, que
declara voto.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025